Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. A jurisprudência tem entendido no sentido de ser devida a continuidade de pagamento da verba alimentar para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística.
3. No caso dos autos, verifica-se que o alimentado detém, atualmente, 21 anos de idade incompletos e começou a cursar o ensino superior no primeiro trimestre de 2021.
4. O alimentando, além de ter iniciado o ensino superior ainda antes do ajuizamento da demanda, vem buscando meios de prover o próprio sustento, consoante demonstram as conversas tidas com o próprio genitor, em que pede a ajuda deste para desempenhar atividades informais.
5. As alegações do apelante, no sentido de que o jovem já estaria formado e bem empregado na sua área de formação em nível superior, não foram comprovadas.
6. Há presunção relativa da necessidade enquanto o filho estiver cursando ensino superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
7. No que concerne aos alimentos devidos à filha que acaba de alcançar a maioridade, não há elementos nos autos que evidenciem estar apta para o ingresso no mercado de trabalho.
8. Nesse sentido, aliás, o próprio apelante reconhece serem devidos os alimentos em seu favor, contudo, em patamar bastante inferior.
9. No que concerne ao requisito da possibilidade do devedor, em que pese alegar que se encontra desempregado, o apelante admite que desempenha atividades informais.
10. Além disso, é possível verificar que o genitor possui 59 (cinquenta e nove) anos e está em plena idade produtiva, não havendo notícias acerca de limitações para o desenvolvimento de atividade laborativa remunerada.
11. De outro lado, as movimentações financeiras expressivas, apesar de alegadamente não serem suficientes ou de terem induzido o d. Juízo a erro, não foram refutadas a contento, evidenciando que o apelante possui condições de arcar com o valor fixado na r. sentença.
12. Apelação conhecida e não provida.